Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DOS USUÁRIOS. FILMAGENS. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ofensividade do tráfico de drogas é presumida pela lei, não se admitindo prova em contrário. Ademais, o bem jurídico tutelado pela norma penal em questão - saúde pública - é bem imaterial, cuja estrutura não se ajusta à construção doutrinária do crime de bagatela. Ademais, a folha de antecedentes penais do acusado ratifica a relevância penal da ação e também confirma o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância à hipótese dos autos serviria de incentivo à impunidade, não havendo como cogitar a ausência de intervenção do Estado nessa situação, em que é necessário reprimir a adesão do réu à contumácia criminosa.
2. Considerando a prova da materialidade e autoria do crime, as quais demonstram que o apelante, de forma livre, voluntária e consciente, foi flagrado e, inclusive, filmado em plena atividade de tráfico de drogas, vendendo entorpecentes a dois usuários, a manutenção de sua condenação pelo tipo previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 é medida que se impõe, não havendo falar em desclassificação.
3. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da LAD, possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou os frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
4. Recurso desprovido.